Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-12.2022.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004126-12.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAIR SANTANA RAMOS - CPF: 453.303.791-72 (EMBARGANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO DE FATO. OBSCURIDADE. INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão de id 252750153, visando esclarecer contradição, obscuridade e erro de fato quanto ao cerceamento de defesa, erro de fato quanto à análise dos documentos, indeferimento de pedido de sustentação oral presencial e do pedido de gratuidade de justiça.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) houve cerceamento de defesa no que tange ao laudo pericial;
(ii) se houve erro de fato devido à má percepção dos autos;
(iii) se foi adequado o indeferimento do pedido de adiamento da sessão;

(iv) se a negativa do pedido de gratuidade de justiça foi correta.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a análise do laudo pericial foi adequada, e o contraditório foi devidamente observado.

4. O indeferimento do pedido de adiamento da sessão não revela erro material, uma vez que o advogado foi devidamente intimado e teve a opção de sustentar oralmente por videoconferência ou presencialmente.
5. Quanto à gratuidade de justiça, a embargante não comprovou a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício, razão pela qual o pedido foi corretamente indeferido.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "
Não há cerceamento de defesa quando o contraditório é respeitado, mesmo diante de laudo pericial impugnado. A recusa ao adiamento do julgamento é válida quando as partes têm pleno acesso aos meios necessários para a sustentação oral. A gratuidade de justiça não é devida quando não demonstrada a insuficiência de recursos
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 477, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela
LAIR SANTANA RAMOS
, em face do acórdão de id 252750153, com o objetivo de esclarecer contradição, obscuridade e erro de fato presentes no acórdão.

O embargante sustenta que houve contradição ao afirmar que o direito ao contraditório e à ampla defesa fora respeitado ao argumento que o Laudo apresentado é inconclusivo. Além disso não há motivação suficiente para considerar o laudo válido.

Afirma que ocorreu erro de fato diante da ‘
má percepção dos autos, dos documentos constantes dos autos’,
configurando cerceamento de defesa.
Aponta que o indeferimento do adiamento do julgamento configura erro de fato e obscuridade, vez que causou prejuízo à parte.

Aduz que ‘
A decisão baseou-se na premissa de que o advogado foi devidamente notificado sobre a forma de realização do julgamento, o que não corresponde à realidade dos autos, conforme comunicação enviada por WhatsApp pela servidora do Tribunal de Justiça em data de 12.11.2024, ou seja um dia antes do julgamento’.
Que o patrono da embargante só foi informado que o caso seria julgado por vídeo em razão da ordem da Presidente da Câmara.

Ressalva que ‘
não há nos autos prova alguma de intimação antecipada após o pedido de sustentação oral na modalidade presencial e preferência na realização da sustentação oral no início da sessão de julgamento, conforme acostado aos autos – id Num. 249217188 - Pág. 1
.’.

Por fim, aponta que ocorreu erro de fato na análise dos documentos comprobatórios concernente à hipossuficiência da embargante, já que as despesas foram devidamente comprovadas.
Requer o provimento do recurso, a fim de modificar o acórdão e para prestar os esclarecimentos almejadas para abertura das vias extraordinárias.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração devidamente apresentadas pelo embargado (id. 256859671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela
LAIR SANTANA RAMOS
, em face do acórdão de id 252750153, com o objetivo de
esclarecer contradição, obscuridade e erro de fato presentes no acórdão
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em

contradição, obscuridade e erro de fato, referente aos seguintes pontos:

·

Contradição ao não acolher o cerceamento de defesa no que se refere ao laudo pericial;

·

Erro de fato diante da ‘
má percepção dos autos, dos documentos constantes dos autos’;

·

Erro de fato e obscuridade ocorrido no momento do indeferimento do pedido de sustentação oral/adiamento do julgamento;

·

Erro de fato ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem
.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado com vícios, vez que afirma que ocorreu cerceamento de defesa, que os documentos dos autos deixaram de ser analisados, quanto ao indeferimento de seu pedido de adiamento da sessão e no que se refere à comprovação

da hipossuficiência da embargante.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra contradição obscuridade ou erro de fato a ser suprido na decisão hostilizada.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão. Dessa forma, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que os embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do acórdão em que consta a matéria julgada,
seccionado em duas partes
, a fim de melhor compreensão do julgado:

a)

Do indeferimento do pedido de adiamento da sessão
:

“ (...) Existe nos autos uma petição, a petição de número 25269-7178, protocolada ontem às 20h40min, em que o Dr. Christian Santana manifesta ter tomado conhecimento de que o julgamento seria realizado por videoconferência, e não presencialmente.

Assim, ele requer a possibilidade de realizar a sustentação oral presencial, conforme a Recomendação n.º 132 e a Resolução n.º 642 do STF.

Convém esclarecer, primeiramente, ao nobre advogado que o Tribunal realiza dois tipos de sessões: a sessão de julgamento virtual, que ocorre integralmente no sistema, e o plenário físico, como o que estamos realizando agora, ainda que de forma híbrida. Nessa modalidade híbrida, o advogado pode estar presente fisicamente no plenário ou participar por videoconferência, conforme preferir.

A Recomendação n.º 132 do STF não estabelece qualquer obrigatoriedade de plenário físico; pelo contrário, ela incentiva a adoção do modelo de julgamento virtual, em que se realizam inclusive os julgamentos de agravos internos regimentais e embargos de declaração, sem a necessidade de sustentação oral.

Dito isso, não verifico motivo para adiar o julgamento, uma vez que o advogado poderia estar presente fisicamente no plenário do Tribunal, exercendo seu direito à sustentação oral, ou ainda ingressar na sessão de forma virtual, realizando a sustentação oral síncrona, que possibilita a sua participação direta conosco, que é o que realmente importa.

Dessa forma, indeferimos o pedido de adiamento do julgamento de hoje, 13/11/2024”.

Quanto à questão do adiamento/sustentação oral presencial, destaca-se que inicialmente o julgamento do feito foi incluído no PLENÁRIO VIRTUAL, sessão de 20/10/2024 a 05/11/2024 (id. 246572654), momento em que a embargante pugnou pela inclusão do processo na sessão presencial a fim de apresentar sustentação oral presencial (id. 249217188), culminando na retirada do feito do Plenário Virtual (id. 249573175) e inclusão na Sessão Ordinária a ser realizada em 13 de Novembro de 2024 às 08:30 horas, no PLENÁRIO 1 – TJMT, sendo as partes intimadas em

29/10/2024 (id. 249581159).

Faltando um dia para a sessão, a recorrente peticionou solicitando o adiamento da sessão, aduzindo que se manifestou que requereu a sustentação oral presencial física e que somente em 12/11/2024 foi comunicado que o julgamento seria por vídeo conferência (id. 252697178). O pedido foi indeferido.

Sem razão a embargante, vez que da intimação da sessão consta que o julgamento foi designado para ‘
Sessão Ordinária que será realizada em 13 de Novembro de 2024 às 08:30 horas, no PLENÁRIO 1 – TJMT’
sem especificar se presencial ou por videoconferência e acrescentou que a ‘
A sustentação oral é realizada de forma presencial na sede do Tribunal de Justiça (Plenário 1),
sendo permitida a sustentação oral por
videoconferência
, na situação prevista no § 4º do art. 937 do CPC’
.

b)
Do cerceamento de defesa, omissão em analisar os documentos e da gratuidade de justiça:

“Do pedido de assistência judiciária
.

De acordo com os documentos juntados aos autos, verifica-se que a recorrente é
servidora aposentada
- Professora da Educação Básica – do Estado do Mato Grosso (id. 233077671) e
pensionista
de servidor efetivo da SEFAZ/MT (id. 233077673).

Após análise da questão, tem-se que, efetivamente, a apelante não demonstrou a hipossuficiência vez que de acordo com os documentos juntados não demonstram que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art.

5º da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de

recursos”.

Primeiramente é necessário destacar que a incapacidade financeira não pode ser presumida, malgrado as alegações nas razões recursais, deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento desse Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO INICIAL DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos. Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso.” (N.U 1019005-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)”

Assim, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, o pleito de justiça gratuita há de ser indefiro.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Da preliminar de cerceamento de defesa/incongruência no laudo pericial
:

A apelante argui nulidade do processo em razão de suposto cerceamento de defesa, sustentando que o laudo pericial apresentado pelo perito judicial não teria respondido de forma adequada aos quesitos, apresentando contradições que inviabilizaram o pleno exercício do contraditório.

Destaca-se que deve ser reconhecido o cerceio de defesa quando não atendida a obrigatoriedade de intimação do perito judicial para esclarecimentos sobre a impugnação ofertada ao seu laudo ( CPC , art. 477 , § 2º , I ).

Analisando os autos, observa-se que, em face da impugnação da parte autora ao laudo pericial inicial juntado em id. 233077757, o juízo de primeiro grau determinou que o perito esclarecesse os pontos questionados, o que foi devidamente cumprido (id. 233077793).

O laudo complementar esclareceu as dúvidas levantadas, mantendo o entendimento de que a autora é portadora de cardiopatia crônica, sem comprovação de gravidade suficiente para a concessão do benefício fiscal pretendido.

Verifica-se, ainda, que a apelante teve ampla oportunidade de se manifestar, apresentando impugnação ao laudo e requerendo nova perícia, a qual foi indeferida por não haver necessidade de produção de mais provas, uma vez que as questões controvertidas foram devidamente esclarecidas no laudo complementar (id. 233078155), senão vejamos:

“Considerando que o laudo de ID. 138342024 e anexos se ateve às determinações desse juízo, aos quesitos oferecidos pelas partes, bem como à planilha juntada à própria exordial, não há de se falar em valores implícitos, tendo o expert procedido no estrito cumprimento de suas atribuições. Desta feita
HOMOLOGO-O
e
DECLARO
encerrada a instrução processual”
.

Dessa forma, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi devidamente respeitado. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RECONVENÇÃO PROPOSTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação principal julgada improcedente e parcialmente procedente a reconvenção, com o arbitramento de indenização por danos extrapatrimoniais. Inconformismo de ambas as partes.
CERCEAMENTO DA DEFESA. Não configuração. Ao Juiz cabe deliberar sobre as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do art. 370, parágrafo único do CPC. Impugnação ao laudo pericial analisada de forma pormenorizada pela r. sentença. OBJEÇÃO REJEITADA.
ERRO MÉDICO. (...). RECURSO DA AUTORA RECONVINDA IMPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O RECURSO ADESIVO. (TJ-SP - AC: 10122351420168260004 SP 1012235-14.2016.8.26.0004, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 08/03/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei)

Dessa forma, o alegado cerceamento de defesa não pode ser reconhecido, vez que o perito foi intimado para se manifestar acerca da impugnação ao laudo pericial apresentada pela autora, ora recorrente.

Assim,
rechaço
a preliminar levantada.”

Restou claro no voto que todos os documentos foram analisados, inclusive antes da prolação da sentença, ocorreu à intimação do perito que apresentou laudo preliminar. Dessa forma não há como falar em cerceamento de defesa se foi oportunizado a parte se manifestar no feito.

No que se refere à concessão da gratuidade de justiça, pertinente reforçar que apesar das despesas elencadas pela requerente, ora embargante, verifica-se que aufere valor que não autoriza o judiciário deferir a assistência judiciária por imposição constitucional,
já que acumula
proventos e pensão
.

A assistência judiciária gratuita deve ser concedida àqueles que são
comprovadamente necessitados
, conforme inteligência do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o que não é o caso da embargante.

Ao comentar tal dispositivo, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no
Código de Processo Civil
o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art.
2º
da Lei
1.060
/50 pelo art.
1.072
,
III
, do
CPC
, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa
ao sacrifício para a manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos
." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Código de Processo Civil
Comentado: artigo por artigo. 7. Ed. Salvador: Juspodvim, 2022, p. 188)

O que se percebe nas alegações do embargante é o inconformismo com o resultado do julgamento, o que não viabiliza os Aclaratórios.

Nesse sentido: "
A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017
." ( AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Diante disso, resta evidente a ausência de contradição, obscuridade ou erro de fato no acórdão atacado, pois, conforme fundamentado,
no caso em apreço não há como discutir mais a matéria
que foi amplamente debatida no acórdão julgado.

Ademais, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC,
o que não é o caso dos autos
.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

À propósito trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — TACIN — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — NÃO CABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013984-64.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material
.
2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao
prequestionamento
pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Portanto, se com a conclusão do acórdão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025